Tribunal: TJES
Processo: 5003022-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003022-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ARQUILINO CANAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003022-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ARQUILINO CANAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA SENTENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
ARQUILINO CANAL
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.022,59, constante da fatura do cartão de crédito do autor com vencimento em 10/01/2025; Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da presente data”
.

Em sede recursal (ID 14620315), o recorrente alega que o autor não o procurou para contestar as compras não reconhecidas. No mais, relata boa fé e ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14620320).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial, salvo por um pequeno reparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor apresentou sua fatura de cartão de crédito (XXXX XXXX XXXX 5007), com vencimento em 10/01/2025, reconhecendo apenas compra no valor de R$ 430,84 (quatrocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), sendo que em relação às demais, alega desconhecimento (ID 14618883 - Pág. 6).

O requerente solicitou o bloqueio da função crédito no cartão, conforme termo anexado ao ID 14618883 - Pág. 7 e datado de 09/01/2025, contrastando com a alegação genérica contida no recurso de que o recorrido não procurou o banco para que este verificasse os fatos.

No caso em tela, não há prova alguma pelo recorrente de que as compras questionadas foram, de fato, realizadas pelo autor. Prova esta de fácil produção para a instituição financeira, que detém os documentos necessários para realizar a devida apuração e verificação do ocorrido, haja vista que pode entrar em contato com os estabelecimentos que solicitaram o pagamento para verificar o meio e o modo como foram efetivadas. O que se tem, na verdade, é uma defesa genérica sem provas concretas para sustentá-la.

Registra-se que o fato de terceiro indivíduo ter praticado a fraude não elide a responsabilidade do requerido, já que se trata de risco inerente ao desenvolvimento de suas atividades, representando fortuito interno, sendo este, inclusive, entendimento sumulado do Superior Tribuna de Justiça, em sua Súmula 479.

O mínimo que se espera do agente financeiro, nesses casos, é a comprovação de que a fraude não teria acontecido, salvo se o recorrido tivesse fragilizado suas informações, o que inocorre, eis que alegações genéricas não são suficientes e nunca foram meio de prova. Assim, concluo que o requerido deve retirar o valor lançado indevidamente da conta do autor (R$ 3.022,59).

Por fim, quanto aos danos morais, é inegável que o recorrente sofreu um abalo psicológico caracterizador de dano de natureza moral. A hipótese em questão não se trata de mero aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável aborrecimento, caracterizador de dano moral. Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo ser razoável e proporcional a quantia no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, conforme indicado inicialmente, a sentença carece de pequeno reparo eis que não fora estipulado o índice de correção monetária e
percentual de
juros moratórios quando fixados em sentença, o que no caso entendo que deve ser realizado exclusivamente pela SELIC, eis que engloba ambos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para determinar que a indenização por danos morais seja atualizada pela taxa SELIC, que engloba tanto juros como correção monetária, mantendo a sentença em todos os seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)